Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007959-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MAURIDES DE SA COSTA - CPF: 111.253.301-04 (EMBARGADO), ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA - CPF: 513.787.871-53 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO CONSIGNATÓRIA) – OMISSÃO/PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIOS EXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A.,
contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso por ele interposto.

O Embargante defende violação ao princípio da isonomia, ausência de preclusão, premissa equivocada e omissão.

Aduz para tanto que na fase de conhecimento há a determinação de revisão contratual sem sequer determinar a repetição de indébito; que, em nenhum momento foi determinado que, em caso de insuficiência do valor pago na parcela pela autora, não se incidiriam encargos de mora.

Pontua que tal questão não deveria ser discutida na fase de conhecimento porque na fase de conhecimento jamais se determinou tal, deixando claro que era necessária a revisão das prestações e a sua continuidade pelo saldo.

Requer ao final seja apreciada a violação a isonomia e a paridade de tratamento, ante a ausência de preclusão.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A., contra acordão da minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO CONSIGNATÓRIA) – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO ACORDÃO DO RAI ANTERIOR – INOCORRÊNCIA – RATIFICAÇÃO TÁCITA PELA MAGISTRADA PELA POSIÇÃO ADOTADA PELO PERITO –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO CONTRATUAL (FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO) – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de contrato de financiamento imobiliário, os juros moratórios, incidem a partir da citação.

Nos limites depositados judicialmente, fica liberado o devedor do pagamento de juros e correção monetária, pois, a partir do depósito, a atualização monetária fica a cargo da Instituição Financeira depositante. Precedentes do STJ.”.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

A respeito da matéria alegada pelo Embargante, de que a sentença não afastou incidência de mora, em caso de insuficiência de valores, o acordão registra:

“Assim, se a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e, em consequência, objeto do título judicial, não pode ser questionada no cumprimento de sentença.”.

No caso, a sentença deixou claro que deveria haver adequação do contrato e prosseguimento da execução se acaso verificado saldo remanescente; nos autos da execução, a magistrada explicou que:
“No caso em questão somente restou pendente o pedido de consignação, que não pode ser considerado, a título de extinguir as obrigações assumidas e alteradas por decisões judiciais. Tanto que ali no processo executivo irá proceder a adequação do contrato para apurar o real valor devido.”.

Na decisão de id. 37137877 dos autos originários, a magistrada também explicou:
“Na fundamentação teve reconhecimento das seguintes questões:

Teve como base um cálculo judicial, qual fora homologado em sentença, efetivado pelo perito judicial. Com atualização do prêmio pelo INPC; taxa de juros não excedente a 10% ao ano;
amortização prévia do saldo devedor e somente após, atualizá-lo
; A correção monetária pelo INPC, excluindo TR. Tudo em conformidade com a perícia judicial ali homologada.”
(g.n).

Ou seja, a determinação é de adequação do contrato e apuração do real valor devido e não incidência de mora. Cabia à parte, se assim entendesse, invocar a discussão, o que não fez.

Também restou explicada a forma como foi procedida o cálculo, ainda em 2.019:

“Neste viés os créditos do Autor foram considerados mês a mês, e acumulados até a prestação de n° 64, em contrapartida foi feita simultanearnente a evolução do saldo devedor do financiamento o que resultou em R$ 1646,03 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e três Centavos). A Pericia fez esta evolução até o momento em que o saldo devedor (favorável ao Requerido) estava MAIOR que o Credor (favorável ao Requerente) Em sequência a Pericia fez a COMPENSAÇÃO DOS VALORES, ou seja, portanto não é verídica a afirmação do Assistente Técnico, diz que os cálculos, apura um suposto crédito ao autor sem considerar o saldo remanescente..” Os esclarecimentos periciais, em especial no id n. 21773161, deixa claro que seguiu a risca aquilo que foi determinado nos autos, para adequação da dívida.”
(id. 22807173).

Quanto a repetição de indébito, trata-se de decorrência lógica, do julgamento para evitar o enriquecimento sem causa.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Por ora, não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021